Tribunal: TJDFT
Processo: 0708088-70.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTA BANCÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DEVIDA A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré/Banco Bradesco S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: a) declarar a inexistência, em nome da autora, do contrato de seguro de vida, apólice 10055862, sub apólice 306005; b) declarar a inexistência do débito em nome da autora, este vinculado ao referido contrato, no valor de R$ 291,48 (duzentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos; c) cominar aos réus obrigação de não fazer, consistente em se absterem de realizar descontos relativos ao contrato objeto dos autos, na conta bancária no 0057555-0, Agência 2113, Banco Bradesco, de titularidade da autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$100,00 (cem reais), por cada cobrança indevida, limitada, por ora, a R$1.000,00, nos moldes do art. 84, §4o do CDC, cuja obrigação já fora cumprida; e d) condenar, solidariamente, os réus a restituírem, em dobro, à autora a quantia de R$582,96 (quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos), já computada a dobra legal, devidamente atualizada pelo INPC desde a data da distribuição e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da última citação (19.08.2021 - Id 101883288) até o efetivo pagamento.
2. Em suas razões recursais, 2o réu/ Banco Bradesco S.A suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade pelo ressarcimento é da Corré Zurich Seguros, pois figura apenas como agente financeiro, administrador da conta bancária da parte recorrida. No mérito, sustenta o não cabimento da restituição em dobro, ante a ausência de má-fé na cobrança. Pugna pela improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer que a devolução se dê pela forma simples.
3. A 1a ré/ Zurich Minas Brasil Seguros S.A. juntou petição de ID 31588182, para informar da juntada do comprovante de pagamento da condenação e da memória discriminada do cálculo. Intimada para manifesta-se (ID 31875611), a autora quedou-se inerte
4. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados (§ 2o, do artigo 3o; parágrafo único, do art. 7o; §1o, do art. 25, todos do CDC). No caso concreto, o seguro de vida foi debitado, com a rubrica “PAGTO ELETRON COBRANCA ZURICH SEGUROS” (ID 31582718, p. 2) na conta bancária da autora, junto à referida instituição financeira, sem comprovação de sua autorização, de forma que a 1a ré/ Zurich Minas Brasil Seguros S.A. e o 2o réu/ Banco Bradesco S.A, respondem solidariamente pelos danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Na origem, a autora relatou que não firmou contrato de seguro de vida com a 1a ré/ Zurich Minas Brasil Seguros S.A., mas foram realizados débitos em sua conta bancária, junto ao 2o réu/ Banco Bradesco S.A, sem sua autorização, de mensalidades no valor de R$ 41,64, a partir de novembro/2020, totalizando, até julho/2021, a quantia de R$333,12.
7. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo. Na hipótese, os réus não demonstraram que a autora/recorrida contratou o seguro, de modo a justificar os débitos das parcelas mensais em sua conta bancária (373, II, CPC).
8. Isto posto, consideram-se indevidos os pagamentos realizados, dando azo à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos. Logo, cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente e pagos pela consumidora (comprovante de pagamento - ID 31582717, p. 1-8), na forma dobrada, como estipulado na sentença, totalizando R$582,96.
9. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação aos honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (ID 31582773).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.